Tribunal: TJBA
Processo: 8011370-98.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011370-98.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RODRIGO DE JESUS SANTOS Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL INFUNDADA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na busca pessoal; (ii) saber se ocorreu violação à inviolabilidade de domicílio e excesso de abordagem; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) saber se é aplicável a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como a alteração do regime inicial. III. Razões de decidir 3. A tentativa de fuga do agente, aliada ao contexto de local conhecido pelo tráfico e ao porte de objeto suspeito, configura fundada suspeita objetiva, legitimando a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP. 4. A apreensão da droga ocorreu em área comum de circulação (escadaria de bloco residencial), não caracterizando domicílio para fins do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 5. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por laudos periciais e por prova testemunhal coerente, notadamente os depoimentos policiais colhidos sob contraditório. 6. A reincidência do recorrente impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 7. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante do quantum da pena e da reincidência, nos termos do art. 33 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É válida a busca pessoal fundada em fuga do agente aliada a circunstâncias objetivas do caso concreto. A apreensão de droga em área comum não configura invasão de domicílio. A reincidência impede a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo adequado o regime inicial fechado quando a pena é superior a quatro anos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; CP, art. 33; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011370-98.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante RODRIGO DE JESUS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.